Tribunal: STF
Processo: AI 456685
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE PRECEDENTES DESTA CORTE.



    As questões postas já foram resolvidas por esta Corte cujos precedentes serviram de base para a decisão recorrida. 



    Ao servidor público federal aposentado antes da instituição do regime jurídico único, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aplica-se o regime geral de previdência social.



    Agravo regimental a que se nega provimento.